Tribunal: TJSP
Processo: 0022416-72.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedido de progressão ao regime aberto – Sentenciada que demonstrou possuir os requisitos legais (objetivo e subjetivo) necessários a obtenção da progressão de regime prisional – Existência de laudo de exame criminológico favorável ao deferimento do referido benefício – Durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, ela usufruiu de duas

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedido de progressão ao regime aberto – Sentenciada que demonstrou possuir os requisitos legais (objetivo e subjetivo) necessários a obtenção da progressão de regime prisional – Existência de laudo de exame criminológico favorável ao deferimento do referido benefício – Durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, ela usufruiu de duas saídas temporárias, retornando ao sistema prisional sem dar motivo à suspensão do benefício – Progressão de regime prisional que deve ser deferida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0022416-72.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FATIMA PICOLINI FERNANDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DERAM PROVIMENTO ao recurso para deferir à sentenciada FÁTIMA
PICOLINI FERNANDES a progressão para o regime aberto. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022416-72.2019.8.26.0041
2
Voto no 14826
Agravo em Execução no 0022416-72.2019.8.26.0041
Comarca
: São Paulo
Agravante : FÁTIMA PICOLINI FERNANDES
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução Recurso contra indeferimento de pedido de
progressão ao regime aberto
Sentenciada que demonstrou
possuir os requisitos legais (objetivo e subjetivo) necessários a
obtenção da progressão de regime prisional Existência de laudo
de exame criminológico favorável ao deferimento do referido
benefício
Durante o cumprimento da pena em regime
semiaberto, ela usufruiu de duas saídas temporárias, retornando
ao sistema prisional sem dar motivo à suspensão do benefício
Progressão de regime prisional que deve ser deferida Recurso
provido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 9/10 pela i. Juíza de
Direito do DEECRIM da 1a RAJ, Comarca de São Paulo, por meio da qual
foi indeferido o pedido de progressão ao regime aberto formulado pela
sentenciada supramencionada, contra ela se insurgiu o seu i. Advogado à fl.
1/2, arrazoando o recurso às fls. 3/8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022416-72.2019.8.26.0041
3
Narra o i. Advogado que a sentenciada, que atualmente cumpre pena
em regime semiaberto, comprovou possuir os requisitos necessários para
obtenção de progressão ao regime aberto, contando inclusive com laudo de
exame criminológico favorável a tal benefício. Entretanto, afirma que a d.
Magistrada indeferiu a progressão pretendida porque a sentenciada não
teria comprovado o requisito subjetivo necessário para tal benesse.
Ressalta ainda que ela possui três execuções penais em andamento,
cujas penas foram “unificadas resultando num total de três anos e seis
meses de reclusão no regime inicial fechado. Ao analisar o montante de
pena aplicada em cada caso concreto, percebe-se que operou o instituto da
prescrição em todas, pois cada qual deve ser analisada individualmente”.
Com base nos argumentos acima destacados, o i. Advogado postula
o reconhecimento da “prescrição da pretensão punitiva do Estado” ou,
subsidiariamente, o deferimento da progressão para o regime aberto a favor
de FÁTIMA.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às fls.
115/121. À fl. 122 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 127/145).
É o relatório.
1. O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
das penas atribuídas à sentenciada não comporta cognição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022416-72.2019.8.26.0041
4
É que tal pleito já foi examinado e indeferido por esta 7a Câmara
Criminal quando do julgamento do Agravo em Execução no
0012897-73.2019.8.26.0041
e
dos
Habeas
Corpus
nos
2152248-87.2018.8.26.0000 e 2241162-93.2019.8.26.0000, nas sessões
realizadas em 27.11.2019, 7.11.2018 e 4.12.2019, respectivamente.
Ora, considerando-se que se trata de pedidos idênticos, já julgados
por esta Corte, não se justifica o reexame da matéria no presente recurso
de agravo.
2. Por outro lado, o pedido de progressão de regime prisional deve
ser provido.
FÁTIMA, que desconta pena carcerária em regime semiaberto, com
término previsto para 24.7.2021 (fls. 37/40), requereu, perante a origem,
sua progressão ao regime aberto.
A MMa Juíza das Execuções indeferiu o benefício por entender
ausente o requisito subjetivo, nos seguintes termos (fls. 9/10),
“Indefiro o pedido por ausência do requisito subjetivo.
'A progressão de regime prisional está prevista no artigo 33, parágrafo 2o, do Código Penal e no
artigo 112 da Lei de Execução Penal. Prevê a lei penal que a condenada poderá progredir gradativamente
de um regime mais rigoroso para o mais brando, desde que preenchidos os requisitos legais, a fim de ser
propiciada a sua ressocialização.
'Para a obtenção do benefício, é necessário que a sentenciada preencha o requisito de ordem
subjetiva, o que não se verifica no presente caso.
'Com efeito, o relatório psicológico mostra-se desfavorável, demonstrando que a sentenciada
não assume a participação no delito, isentando-se da responsabilidade sobre os fatos e, portanto, não
apresentando percepção sobre o crime nem remorso (fls. 485).
'Assim, diante do resultado desfavorável do exame criminológico, não há nos autos elementos
seguros que permitam concluir que faça jus à progressão pretendida. Não há indicação no relatório
psicossocial de elementos seguros quanto ao não retorno à delinquência e ao integral cumprimento da
pena sem a vigilância estatal direta, ao contrário, a conclusão dos estudos reforça a convicção de que, por
ora, não se mostra apto a usufruir de regime que lhe proporcionaria maior liberdade.
'(...).
'Realize-se novo exame criminológico em 180 (cento e oitenta) dias contados da comunicação
da presente decisão à direção prisional, a fim de novamente avaliar-se aproveitamento e evolução na
terapêutica prisional.
'Com o novo exame também deverá ser encaminhado atestado de conduta carcerário e boletim
informativo atualizado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022416-72.2019.8.26.0041
5
O r. decisório comporta modificação.
Destaque-se, desde logo, que é correta e idônea a decisão de recusa
de benefícios penais lastreada na necessidade de proteção da sociedade
contra a perspectiva de reiteração criminosa por parte de pessoas que
ostentam personalidade voltada para a criminalidade.
Entretanto, no caso concreto, é forçoso convir que a pretendente ao
regime aberto comprovou possuir, no momento de pleiteá-lo, os requisitos
necessários à sua obtenção, razão pela qual a recusa não se mostra
compatível com a situação demonstrada nos autos.
Conforme se verifica dos elementos de convicção constantes do
presente recurso de agravo, FÁTIMA cumpre pena de 3 anos, 6 meses e 10
dias de reclusão, em regime semiaberto, desde 21.8.2018 (fls. 70/71).
Durante o cumprimento de sua carcerária, ela tem exercido constante
atividade laborativa, o que lhe possibilitou, até 10.10.2019, a remição de 65
dias de sua pena privativa de liberdade, conforme se verifica dos
documentos de fls. 102/104.
De acordo com o sistema INTINFO deste Tribunal de Justiça, após
obter a progressão para o regime intermediário, ela usufruiu de duas saídas
temporárias, tendo retornado ao sistema prisional sem dar motivo para a
suspensão dessa benesse executória.
Ademais, de acordo com o laudo de exame criminológico de fls. 94/98
e 108/110, ela “vem demonstrando esforço no processo de ressocialização,
tendo respeitado as normas e regras estabelecidas, quando de suas duas
saídas temporárias, evidenciando, no momento, desenvolvimento do senso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022416-72.2019.8.26.0041
6
de responsabilidade, para cumprimento da pena em regime aberto” [sem
destaque no original].
Pode-se afirmar, assim, que as circunstâncias pessoais da
sentenciada e seu comportamento exemplar durante o período de
encarceramento cumprido até agora indicam, com elevado grau de
probabilidade, estar ela apta a usufruir do regime aberto.
Embora deva o juiz da execução, ao examinar os incidentes das
execuções penais, ter como norte a busca da efetividade das decisões
condenatórias transitadas em julgado
posto que, em não o fazendo,
contribuiria para a perda de efetividade na distribuição da Justiça Criminal ,
não pode deixar de levar em conta os critérios gerais que norteiam a
aplicação do Direito Penal em seu conjunto, entre os quais o da dignidade
da pessoa humana e o da proporcionalidade1.
É dizer, sempre que o juiz detectar, por meio das informações obtidas
nos autos da execução, que do comportamento do preso durante o
cumprimento da pena aferido pela administração com base no critério da
conformidade às regras de disciplina interna, inclusive no tocante à
disposição para o desempenho de atividades laborterápicas e culturais,
assim como pelos profissionais da área social e médica responsáveis pela
elaboração de exames criminológicos
é possível extrair prognóstico
favorável à sua evolução para situação de menor restrição à liberdade, deve
permitir essa evolução, sem prejuízo da necessária observação do
comportamento do novo regime.
No caso em apreço, observa-se que os exames voltados à apuração
de dados indicativos do prognóstico em torno da adaptação da sentenciada
1 Entre tantos outros, no Brasil e no exterior, vide AGUADO CORREA, T., El principio de proporcionalidad en Derecho Penal. Madrid: Ed.
Edersa, 1999, em especial págs. 55 a 72.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022416-72.2019.8.26.0041
7
às condições do regime aberto, conformam perspectiva alentadora, um
substrato consistente sobre o qual é possível assentar a afirmação da
desnecessidade da sua manutenção por mais tempo no regime semiaberto.
Em suma, porque sobram razões a recomendar a progressão
almejada por FÁTIMA, ao mesmo tempo que não emerge dos autos
qualquer impeditivo concreto ao benefício, impõe-se a conclusão de que a
sua recusa se revela deveras injusta.
Em face do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para deferir à sentenciada FÁTIMA PICOLINI FERNANDES a progressão
para o regime aberto. Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo das
Execuções para cumprimento.
OTAVIO ROCHA
Relator